Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA COMPROVADA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO OBJETIVO. NÚMERO DE DELITOS. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
I - Demonstrado nos autos por meio da confissão dos agentes, corroborada pelas demais provas, que eles trocavam as centrais dos veículos para possibilitar a abertura e em seguida utilizavam chaves mixas para dar partida, não há que se falar em decote da qualificadora do emprego de chave falsa.
II - Praticados diversos furtos em concurso de pessoas e com emprego de chave falsa, em estacionamentos públicos, locais de intensa movimentação de pessoas, próximo de pontos comerciais com monitoramento por meio de câmeras de vigilância, configurada a intensa ousadia dos agentes e justificada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
III - Se o resultado do crime patrimonial ultrapassou aqueles inerentes Ao tipo, preserva-se a majoração da pena-base com fundamento nas consequências do crime.
IV - Ausente parâmetro legal, o Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a pena-base, sendo informada como norteadora pela jurisprudência a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados.
V - Na segunda fase, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para redução ou aumento da pena. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, não se olvidando do teor do enunciado no 231 da Súmula do STJ.
VI - A unificação das penas em razão da continuidade delitiva simples deve ser realizada sob critério objetivo, observando unicamente a quantidade de crimes cometidos.
VII - Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão a réu primário, mas com análise negativa de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o semiaberto, consoante art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
VII - Recursos conhecidos. Desprovido o do apelante BONIFÁCIO e parcialmente provido o do apelante JEFERSON.